Tribunal: STF
Processo: HC 91849
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
   NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS SOB ARGUMENTO DE QUE SE CUIDAVA DE
   MERA REITERAÇÃO DE OUTRO. ALEGAÇÃO DE QUE AS ORDENS IMPETRADAS
   NÃO TÊM POR BASE O MESMO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EXAME DE MÉRITO
   NECESSÁRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.
1. Decisão do
   Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus
   impetrado, sob o argumento de que se cuidava de mera reiteração
   de outro já julgado por aquela Corte.
2. As ordens impetradas ao
   Superior Tribunal de Justiça não impugnam o mesmo acórdão
   originário.
3. O julgamento proferido pelo STJ no habeas corpus
   anteriormente impetrado não analisou matéria relativa à
   competência da Justiça Federal para processar os pacientes, nem
   enfrentou o tema relativo ao eventual trancamento dos inquéritos
   policiais instaurados para averiguar condutas, em tese,
   praticadas pelos pacientes. Esses dois pontos constam da segunda
   impetração e, por conseguinte, impõe-se o retorno dos autos ao
   Superior Tribunal de Justiça para que dê seguimento ao julgamento
   do mérito do HC 44.577.
4. Habeas corpus parcialmente
   deferido.